Tribunal: TJBA
Processo: 8011255-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011255-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HAILTON DE SOUZA RODRIGUES Advogado(s): CARLA SAMARA TEIXEIRA DA COSTA AGRAVADO: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALTERAÇÃO EX OFFICIO DO RITO PROCESSUAL PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. PRESENTE OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A escolha do rito processual (comum ou sumaríssimo) é faculdade do autor, sendo vedada a alteração ex officio pelo juízo de origem, conforme entendimento consolidado pela Súmula n.º 33 do STJ. 2. No caso, o agravante alega que não reconhece as compras lançadas em sua fatura, conforme documentação anexada aos autos, e que a instituição financeira agravada não adotou providências eficazes para a solução do problema, impondo-lhe um ônus financeiro indevido, o que compromete sua renda familiar. 3. A probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos anexados à petição recursal, notadamente o comprovante da fatura do cartão e a informação fornecida pela empresa Madeira Madeira, que declarou inexistir compras realizadas pelo autor junto à loja. 4. A concessão de tutela de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), requisitos evidenciados no caso concreto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º 8011255-27.2025.8.05.0000, em que é agravante, HAILTON DE SOUZA RODRIGUES e agravada, WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça